Tribunal: STF
Processo: ARE 1383057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REVISÃO DAS DOSIMETRIAS E RECUO DAS PENAS - VIABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I - As circunstâncias ambientes que envolveram o flagrante, o modus operandi dos agentes, e a prova testemunhal colhida excluem a possibilidade de absolvição.



    II - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes.



    III - Cabalmente demonstrado o envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas, impossível decotar a causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.° 11.343106.



    IV - Não se reconhece a minorante do privilégio, quando o apelante é dedicado às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas um meio de vida.



    V - Revisão das dosimetrias, recuo das penas e abrandamento do regime prisional.



    VI - Quanto à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, verifica-se que esta não é socialmente recomendável, indicando não ser ela medida suficiente para impor o caráter educativo-repressivo que a reprimenda deve ter, salientando-se que os recorrentes, de igual modo, não preenchem os requisitos objetivos, eis que a reprimenda corporal imposta é superior a quatro anos (art. 44, I, do CP).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade encontra-se evidenciada e, não havendo qualquer questionamento com relação a ela, torna-se prescindível elencar quais são os documentos que a comprovam.



    Quanto à autoria, depreende-se do acervo probatório que o apelante, conluiado Com outros denunciados, praticava a mercancia ilícita de drogas na residência da Rua Piracicaba, n.° 129, Bairro Panorama, no município de Três Marias/MG, além de estabelecer outros pontos de venda de droga na cidade. 



    Ab initio, infere-se do Relatório Circunstanciado de Investigação, encartado às if. 105-125 que o recorrente, Pablo de Farias Ramos, vulgo "Gambá" ou "Homão", seria o responsável pelo fornecimento de drogas aos demais corréus, provavelmente o maior fornecedor de entorpecentes na Comarca.



    Apontaram as investigações que Pablo, no decorrer do mês de agosto de 2017, teria operacionalizado o tráfico de drogas em Três Marias, fornecendo entorpecentes em elevada quantidade e variedade, com o auxílio do seu braço direito, Gustavo Ferreira Mesquita, bem como dos demais apelantes, Valter Neto de Jesus Lopes e Gean Carlos de Castro Gonçalves, valendo-se, ainda, da colaboração dos adolescentes infratores, T.G.F.S., L.D.M.B., M.A.F.S. e V.J.E.



    Para contextualizar, durante a autuação em flagrante de Gean Carlos, ocorreu a apreensão de grande quantidade e variedade de estupefacientes, sendo também apreendidos: balança de precisão, lâminas tipo gilete, saquinhos para armazenamento de drogas e diversos aparelhos celulares.



    Incontinenti, durante a quebra de sigilo telefônico, que originou o Relatório Circunstanciado de if. 105-125, foram descobertas diversas negociações relacionadas ao tráfico de drogas na Comarca, com o claro e direto envolvimento de Pablo de Farias Ramos.



    [...]



    Registrou-se, também, que Pablo, vulgo Gambá, já foi preso em outras ocasiões, devido ao seu envolvimento com o narcotráfico e que, recentemente, teria ele conseguido fugir de um cerco policial, quando levava drogas para aquela Comarca.



    [...]



    Entrementes, destaca-se que os policiais narraram a abordagem e as investigações realizadas com riqueza de detalhes, de maneira coesa, coerente e sem contradições.



    Os depoimentos de policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam qualquer indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório.



    Em outras palavras, o depoimento do policial só perde "a sua credibilidade se vier comprovado nos autos que tem algum interesse no deslinde da causa" (AgRg no Agravoem Recurso Espécial n° 1.390.841 - MG), o que não se verifica na hipótese em questão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente